Tribunal: TJDFT
Processo: 0018548-37.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A jurisprudência deste colendo Tribunal perfilha o entendimento de que, a despeito de o condomínio ser irregular, seus integrantes devem pagar a taxa condominial prevista na respectiva convenção, por força do art. 9o da Lei 4.591/64. Assim, imperiosa é a conclusão de que quem compra unidade em condomínio nessa situação se sujeita à correspondente convenção já aprovada pelos condôminos.
2. O fato de a fração adquirida pelo réu poder ser acessada da rua pública não a torna autônoma do condomínio. No caso, restou demonstrado que o lote adquirido pelo recorrente se situa na área do condomínio, tendo ele aproveitado da localização do terreno para abrir, por conta própria, um portão para a área externa.
3. Ademais, também restou demonstrado que de alguma forma o apelante se beneficia dos serviços do condomínio já que utiliza o container deste, e os serviços de entrega, pelos Correios, de correspondência na guarita, onde vai buscá-la.
4. Nesse contexto, não se mostra razoável que o réu possa alegar que a fração que adquiriu não faz parte do condomínio de forma a se eximir de sua obrigação de pagar as taxas condominiais.
5. É preciso ressaltar, contudo, que, em razão da própria localização do lote do apelante, ficou evidenciado que este não tem acesso à parte interna do condomínio e, portanto, não usufrui nem nunca poderá usufruir todos os serviços e/ou comodidades por aquele oferecidos e que somente beneficiam os condôminos que têm acesso à área interna condominial.
6. Diante disso, não se mostra razoável cobrar do apelante taxa condominial integral, como se usufruísse integralmente dos serviços do condomínio, devendo ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 1.340 do Código Civil. Levando-se em conta, ainda, o princípio da proporcionalidade, ao apelante incumbe arcar com 50% das taxas condominiais aprovadas pela assembleia de forma a tornar a cobrança condizente com a realidade fática estampada nos autos.
7. Apelação parcialmente provida.